Tribunal: TJES
Processo: 5007449-15.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007449-15.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LORRANNI OLIVEIRA DE ANDRADE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007449-15.2025.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: LORRANNI OLIVEIRA DE ANDRADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SU
S
PENSÃO SERVIÇOS/INTERNET INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por LORRANNI OLIVEIRA DE ANDRADE
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16140020) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“
Ante o exposto,
julgo procedentes os pedidos autorais
, em parte, para:
a)
determinar que a demandada restabeleça integralmente os serviços de banda larga na residência da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
b)
declarar a inexigibilidade dos débitos lançados nas faturas da autora a partir de 16/03/2025, correspondentes ao período em que o serviço esteve indevidamente suspenso;
c)
condeno a demandada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 3 acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
.
”.

Em sede recursal (ID 16140025), a recorrente argui ausência de falha nos serviços prestados, sustentando que a suspensão dos serviços decorreu da inadimplência da autora. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais. Requer ainda a análise e a procedência do pedido contraposto.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 16140032.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se dos autos que a parte autora pleiteia reparação por danos decorrentes da suspensão indevida e prolongada do serviço de internet, o que ocorreu em março de 2025 (ID 16140003).

A análise do caderno processual revela a falha na prestação do serviço da recorrida, bem como a ineficiente assistência técnica fornecida, conforme demonstrado pela recorrida. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus probatório, comprovando que perpetrou diversas reclamações junto à recorrida, com a indicação de protocolos e ligações (IDs 66996660 e 66996659).

Nesse panorama, a recorrente não cumpriu com a sua obrigação de prestar os serviços de maneira adequada, em total descompasso com o que se espera de uma relação de consumo, nos termos do Artigo 14 do CDC.

A Recorrente alega que a suspensão dos serviços decorreu da inadimplência da Autora. Contudo, esta tese não prospera.

Salienta-se que a prova da suspensão legítima do serviço por dívida era de fácil produção para a Recorrida, a qual dispõe de tecnologia e informações apropriadas, nos termos do Artigo 373, II, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

Mais relevante é o fato de que a própria recorrente, no corpo de sua defesa (pág. 3), juntou
print screen
da tela do seu sistema que demonstra a adimplência da autora com suas obrigações até a data da falha do serviço (março de 2025). As supostas faturas em aberto, arguidas na defesa, são posteriores à data da suspensão dos serviços e das reclamações da autora.

Dessa forma, a suspensão do serviço de internet se deu por motivo injustificado e alheio à vontade da consumidora.

Diante do exposto, a falha na prestação do serviço e a suspensão indevida da internet estão robustamente comprovadas nos autos. Desse modo, a conduta ilícita da recorrida está configurada, conforme previsto nos Artigos 186 e 927 do Código Civil.

Estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, acompanha-se a r. sentença no reconhecimento do ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral. O serviço de internet, hodiernamente, é essencial à vida social e profissional. A privação indevida e prolongada deste serviço, somada à ineficiência da assistência técnica, ultrapassa o mero dissabor e gera a sensação de impotência e frustração no consumidor, ofendendo a sua dignidade e configurando dano moral
in re ipsa
.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Relativamente ao argumento da requerida que o pedido contraposto, verifica-se que assiste razão quanto a ausência de pronunciamento no juízo sentenciante. Contudo
, cumpre registrar que este é incabível nesta via processual, porquanto a parte requerida não demonstrou possuir a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, requisito indispensável à sua legitimidade ativa perante o Juizado Especial, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Diante disso, o não conhecimento da pretensão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 23 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)